Tribunal: TJDFT
Processo: 0006098-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0006098-59.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ARLETE CRUZ DOS SANTOS, ARUBIRAN ALVES DO NASCIMENTO, ATAIDE ALVES GOMES, AURINHA REZENDE DE LIMA, AUSENI CONCEICAO LIMA, AYD LAURENTINO DA SILVA QUEIROZ, BALTAZAR MARCELINO DOS REIS, BENEDITA DIAS RODRIGUES, BENEDITA DO ROSARIO RATTIS, BERIVAM FERREIRA DE CASTRO, BERNADETE DE LOURDES LOPES ALVIM, BERNADETE LUCAS DE BARROS, CANTILDA MARIA FERREIRA BARBOSA, CARLA DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO ALVES, CARLOS LOPES DA COSTA, CARMELITA DIAS DA SILVA, APARECIDA DE FATIMA LIMA RIBEIRO, ASSIS JOSE DE SOUZA COSTA, AURELIA DIAS DE JESUS, AURELINDA PENA DOS REIS, BENEDITA DE FATIMA DA SILVA, BENIRCE ALVES PEIXOTO NISIO, BERNADETE ARAUJO DA SILVA, BONIFACIO JOSE DE MOURA, CACIA MARIA DA SILVA NOVAES, CARLOS MAGNO ALVES PEREIRA, CARLOS ROBERTO VALERIO DOS SANTOS, CARMELIA DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de autos eletrônicos gerados a partir do Processo n. 2005.00.2.006098-4. Os autos vieram a mim redistribuídos em virtude do pedido de aposentadoria do em. Desembargador Romão Cícero de Oliveira (ID 20169466). Vislumbro que se trata de execução individual do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1999.00.2.001124-2 impetrado pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE, em favor de seus filiados, que reconheceu o direito líquido e certo dos substituídos/sindicalizados ao recebimento dos tíquetes alimentação suprimidos individualmente no período de janeiro de 1996 a abril de 2002 por decisão do Governador do Distrito Federal. A parte autora, composta por 30 (trinta) substituídos, apresentou planilha com os valores individuais devido a cada um, juntamente com a petição inicial (ID 10949749, p.2/67). Os embargos à execução opostos foram julgados procedentes, com anuência dos embargados quanto ao excesso apontado (ID 10949731). Em 2008, foi expedida pelo então relator a requisição de precatório (ID 10949736), sendo encaminhado ofício ao Conselho Especial pelo Juiz Coordenador da Conciliação de Precatórios com a discriminação dos ofícios requisitórios de RPVs e precatórios e, na sequência, ofício da Presidência deste Tribunal ao Sr. Governador do DF para pagamento da respectiva importância (ID 10919745). Os autos aguardam o pagamento desde então. Em petição de ID 20136798, LILIANE OLIVEIRA PEREIRA GALVÃO, RODRIGO OLIVEIRA PEREIRA, LENIR DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA e CARLENE OLIVEIRA PEREIRA comparecem aos autos para comunicar o falecimento de CARLOS MAGNO ALVES PEREIRA, que compõe o polo ativo deste processo, requerendo habilitação na qualidade de herdeiros com a respectiva sucessão do crédito existente em favor do de cujus na proporção de 50% para a viúva Lenir da Silva Oliveira e 16,666667% para cada um dos herdeiros, conforme estabelecido na sentença do inventário que juntam. Com efeito, ocorrendo o falecimento da parte, a substituição processual deverá se dar por seu espólio ou, se já ultimada a partilha e extinta a comunhão hereditária, por seus herdeiros e sucessores, nos termos do art. 778 do CPC, que dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: ................................................ II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; Desse modo, defiro a habilitação dos herdeiros, bem como a gratuidade da justiça. À Secretaria do Conselho Especial para anotar a sucessão processual. Expeça-se o ofício de retificação de precatório para substituir o beneficiário CARLOS MAGNO ALVES PEREIRA pelos herdeiros habilitados nos autos, observando o quinhão registrado no formal de partilha, na proporção de 50% para a viúva LECIR DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA e 50% para os filhos CARLENE OLIVEIRA PEREIRA, LILIANE OLIVEIRA PEREIRA e RODRIGO OLIVEIRA PEREIRA, cabendo a cada um o percentual de 16,66% (ID 20139224 - Pág. 117/118). Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 19:11:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator